Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-49.2025.8.11.0020
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000318-49.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA SANTOS - CPF: 389.497.337-49 (APELADO), SYLVIA MAIA SANTOS BERIGO - CPF: 716.265.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e previdenciário. Apelação cível. Ação de cobrança. Reserva matemática adicional. Previdência complementar. Ato único. Prescrição quinquenal. Termo inicial no trânsito em julgado trabalhista. Protesto interruptivo posterior. Ineficácia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de reserva matemática adicional, reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu o processo com resolução de mérito. A pretensão decorre de majoração de benefício previdenciário reconhecida em reclamatória trabalhista com trânsito em julgado em 20/09/2013, tendo a ação sido ajuizada apenas em 17/02/2025.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança de reserva matemática possui natureza de trato sucessivo ou de ato único; (
ii
) definir o prazo prescricional aplicável; (
iii
) fixar o termo inicial da prescrição; e (
iv
) verificar a eficácia de protesto interruptivo ajuizado após o decurso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3.
A cobrança de reserva matemática adicional configura obrigação de pagamento único, não caracterizando relação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge o próprio fundo de direito.

4.
A
plica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 75 da LC nº 109/2001 e Súmula 291 do STJ.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o trânsito em julgado da decisão trabalhista que majorou o benefício, nos termos do princípio da
actio
nata.

6.

O protesto interruptivo ajuizado após a consumação da prescrição não produz efeitos, por inexistir prazo em curso passível de interrupção.

7.

Inexistente comprovação de dolo processual, afasta-se a litigância de má-fé, sendo cabível a fixação de honorários recursais diante do trabalho adicional em grau de recurso.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de cobrança de reserva matemática adicional em previdência complementar configura ato único, sujeitando-se à prescrição quinquenal do fundo de direito. 2. O termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da decisão trabalhista que majorou o benefício. 3. Protesto interruptivo ajuizado após a consumação da prescrição não possui eficácia jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 487, II, art. 188, art. 85, §§ 2º e 11; CC, art. 189; LC nº 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.083.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 21.05.2024; STJ, REsp nº 2.008.887/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.04.2026; STJ, Súmula nº 291.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Reserva Matemática Adicional nº 1000318-49.2025.8.11.0020, que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Na sentença recorrida, o magistrado aplicou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer que a pretensão de cobrança de reserva matemática adicional constitui ato único, sujeito ao prazo prescricional quinquenal do art. 75 da LC nº 109/2001, com termo inicial no trânsito em julgado da ação trabalhista. Considerando que a ação trabalhista transitou em julgado em 20/09/2013 e a presente ação foi ajuizada somente em 17/02/2025, reconheceu a prescrição do fundo de direito. Deixou de condenar a autora em honorários advocatícios em razão da revelia do réu (ID 346832882).

Irresignada, a apelante interpõe o presente recurso alegando, no mérito: (i) que a obrigação de recompor a reserva matemática constitui relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcançaria apenas as parcelas anteriores ao quinquênio — preservando-se o fundo de direito; (
ii
) subsidiariamente, que o prazo prescricional aplicável seria o decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de relação obrigacional contratual; (
iii
) que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser contado da implantação efetiva do benefício majorado na folha de pagamento, pois somente então seria possível calcular o montante da reserva devida; e (
iv
) que o protesto interruptivo ajuizado em 02/03/2020 interrompeu validamente a prescrição (ID
346832889
).

Nas contrarrazões, o apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que foi equivocadamente endereçado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em vez deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No mérito, requereu a manutenção integral da sentença, sustentando que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à natureza de ato único da pretensão e ao prazo quinquenal com termo no trânsito em julgado trabalhista; que o protesto foi realizado quando a prescrição já estava consumada; e que a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática incumbe exclusivamente ao Banco do Brasil, na condição de patrocinador do plano. Requereu, ainda, a condenação da apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios recursais (ID 346832896).

Preparo
recursal
recolhido
(ID
347653876
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

PRELIMINAR
–
Não conhecimento por endereçamento equivocado

O apelado argui, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso sob o fundamento de que a apelante o endereçou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo o órgão competente este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A preliminar não prospera. O endereçamento errôneo na peça de interposição, conquanto configure equívoco processual, não constitui, na espécie, erro grosseiro inescusável apto a obstar o conhecimento do recurso. O processo tramita regularmente neste Tribunal, foi distribuído à câmara competente e as contrarrazões foram tempestivamente apresentadas pelo apelado, que exerceu plenamente o contraditório. Ausente qualquer prejuízo concreto à parte adversa, e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), rejeita-se a preliminar.

MÉRITO
– Prescrição
do fundo do direito

Conforme se extrai dos autos, a apelante Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, entidade fechada de previdência complementar, propôs a ação em 17/02/2025, objetivando a condenação do apelado, ex-funcionário do Banco do Brasil aposentado desde 02/04/2007, ao pagamento de reserva matemática adicional decorrente da majoração de seu benefício previdenciário complementar. A majoração, no importe de R$ 102,84 mensais, resultou de sentença proferida na Reclamatória Trabalhista nº 0110100-59.2008.5.01.0011, cujo trânsito em julgado se deu em 20/09/2013.

Em suas razões, a
apelante sustenta que a obrigação de recompor a reserva matemática teria natureza de trato sucessivo, pois o desequilíbrio atuarial se agravaria mês a mês, de modo que a prescrição alcançaria apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, preservando o fundo de direito.

O argumento é expressamente afastado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ao julgar o REsp 2.083.953/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 21/05/2024,
DJe
06/06/2024), o STJ definiu, com nitidez, que a pretensão de cobrança de reserva matemática adicional decorrente de majoração do benefício previdenciário por decisão judicial trabalhista não configura relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos e permanentes, que se esgota imediatamente e não se renova no tempo.
Vejamos:

[...] 1. A controvérsia dos autos consiste em saber se ocorreu a prescrição total (de fundo de direito) ou parcial (de trato sucessivo) da pretensão de cobrança de reserva matemática adicional do plano de previdência complementar, tendo em vista o êxito da participante em reclamação trabalhista, que culminou com a revisão e a majoração de sua suplementação de aposentadoria.

2. O caso sob exame não se trata de pretensão de recebimento, pelo assistido, de prestações ou diferenças pecuniárias de aposentadoria complementar já concedida, momento em que a relação é considerada de trato sucessivo, renovando-se continuamente a lesão oriunda de conduta omissiva do ente responsável, de forma que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente ao prazo estipulado em lei que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. Inaplicabilidade das Súmulas
nºs
85 e 427/STJ.

3. Busca-se, com a demanda, o pagamento de reserva matemática adicional, a qual se dá em parcela única. Logo, como se trata de ato único de efeitos concretos e permanentes, comissivo, que não se protrai no tempo, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.

4. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional atrai a prescrição nuclear (atinge o próprio fundo de direito), diante da obrigação única (pagamento único), não havendo a divisão em cotas obrigacionais periódicas, o que redundaria na prescrição parcelar.

5. Consoante o Princípio da
Actio
Nata, com a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na reclamação trabalhista e, no bojo da qual não foi discutida a recomposição da reservada garantidora, já nasce o direito (art. 189 do Código Civil) do ente de previdência privada de cobrar a reserva matemática adicional, não sendo necessário aguardar a implementação do benefício previdenciário majorado na folha de pagamento da assistida, até porque a reconstituição do fundo deveria ser prévia.

6. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional, no caso, é decorrência lógica da procedência do pedido transitado em julgado de revisão e de majoração da renda mensal inicial da complementação de aposentadoria.

7. Este Tribunal Superior já decidiu que a obrigação de o assistido pagar a reserva matemática adicional não impede que essa verba seja exigida previamente à incorporação dos reflexos dos estipêndios remuneratórios reconhecidos pela Justiça do Trabalho na aposentadoria complementar.

8. Como o ente de previdência complementar visa ao custeio, pelo participante, da reserva matemática adicional, calculada atuarialmente, relativo à cobertura relacionada com a majoração do benefício previdenciário e, em sendo caso de pagamento único, à vista, tem-se que o direito ao seu recebimento nasceu com o trânsito em julgado da decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho, que incrementou a aposentadoria suplementar.

9. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional não constitui evento contínuo (relação de trato sucessivo), mas configura-se ato único, com efeitos concretos e permanentes, que se esgota imediatamente e não se renova no tempo, sendo a prescrição a de fundo de direito. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal, se não foi discutida a recomposição da reserva garantidora na ação revisional, é o trânsito em julgado da demanda que determinou a majoração do benefício previdenciário. [...]

(REsp n. 2.083.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

Em recente julgamento,
a Corte Superior ratificou o entendimento sobre
o tema, consignando que:

“A
pretensão de cobrança da reserva matemática adicional decorre de ato único, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão trabalhista, sujeitando-se à prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo trato sucessivo”

(REsp n. 2.008.887/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026.)
.

A tese subsidiária — de que o prazo seria o decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de relação obrigacional contratual — também não encontra guarida. O STJ pacificou que, para as pretensões relativas a benefícios de entidades fechadas de previdência complementar, incide o prazo quinquenal específico do art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001, norma especial que afasta a regra geral do Código Civil, conforme a Súmula 291 daquela Corte Superior.

Sujeita-se à prescrição quinquenal a pretensão de recebimento de diferenças de complementação de benefício previdenciário, nos termos do art. 75 da Lei Complementar 109/2001 (Súmula 291/STJ).
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp: 1284690-RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/03/2023).

Em relação ao termo inicial
, a
apelante sustenta que o prazo prescricional somente deveria fluir da implantação efetiva do benefício majorado na folha de pagamento, pois somente então seria possível calcular o montante da reserva matemática devida.

O argumento não merece acolhida.

Pelo princípio da
actio
nata
— positivado no art. 189 do Código Civil —, o prazo prescricional tem início
quando
nasce a pretensão, ou seja, quando o titular do direito pode exigi-lo. O STJ fixou, de forma definitiva, que esse momento coincide com o trânsito em julgado da decisão proferida na reclamação trabalhista, que determinou a majoração do benefício previdenciário.

O REsp 2.083.953/PR é expresso ao consignar que
:

(...)
A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional não constitui evento contínuo (relação de trato sucessivo), mas configura-se ato único, com efeitos concretos e permanentes, que se esgota imediatamente e não se renova no tempo, sendo a prescrição a de fundo de direito. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal, se não foi discutida a recomposição da reserva garantidora na ação revisional, é o trânsito em julgado da demanda que determinou a majoração do benefício previdenciário.

No caso concreto, a ação trabalhista nº 0110100-59.2008.5.01.0011 transitou em julgado em 20/09/2013. A partir dessa data, o prazo quinquenal passou a fluir, esgotando-se em 20/09/2018. A presente ação de cobrança foi ajuizada somente em 17/02/2025 — quando já decorridos mais de onze anos do termo inicial e mais de seis anos da consumação da prescrição.

O protesto
interruptivo de prescrição, ajuizado em 02/03/2020,
não tem o condão de
afas
tar o reconhecimento da prescrição.

A interrupção da prescrição pressupõe, logicamente, que o prazo esteja ainda em curso. Conforme o art. 189 do Código Civil, consumada a prescrição, o direito à pretensão se extingue. Não é possível interromper prazo que já se esgotou.

Na espécie, o prazo prescricional consumou-se em 20/09/2018. O protesto foi ajuizado em 02/03/2020 — portanto, quando o direito já estava extinto há mais de um ano e cinco meses. O ato interruptivo realizado após o exaurimento do prazo não tem o condão de ressuscitar pretensão fulminada pelo tempo.

Diante do exposto, a sentença recorrida deve ser mantida em sua
integralidade
.

Por fim, o
apelado requer a condenação da apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Quanto à litigância de má-fé, a imposição da sanção do art. 80 do CPC exige a demonstração de dolo processual qualificado, o que não se evidencia com a clareza necessária na espécie.

O mero ajuizamento de ação e a interposição de recurso, ainda que em posição vencida, constituem exercício regular do direito de ação e do duplo grau de jurisdição, não configurando, por si sós, os requisitos exigidos. Ausente demonstração de dolo processual qualificado, afasta-se o pedido.

Quanto aos honorários recursais, o pedido merece acolhimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal majorará os honorários advocatícios levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Na hipótese, o juízo de origem deixou de fixar honorários em razão da revelia do réu, porém a patrona do apelado realizou trabalho técnico relevante nas contrarrazões. Fixo, portanto, os honorários advocatícios recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor d
o proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
recorrida.

F
ixo os honorários advocatícios recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor d
o proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026